Tribunal: STF
Processo: HC 219782
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.9.2022, por Júlio Correa de Oliveira, em benefício de Gustavo de Oliveira Lopes contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.8.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 767.332/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 25.5.2022, o paciente foi preso em flagrante pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), após ser surpreendido na posse de “29 porções de maconha, 23 porções de crack e 34 porções de cocaína”, além de “R$ 230,00 em notas diversas e um aparelho celular”.



    3. Na audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tendo o Ministério Público interposto recurso em sentido estrito para que fosse decretada a sua custódia preventiva (Processo n. 0002548-47.2022.8.26.0286).



    Simultaneamente ao recurso em sentido estrito, o Ministério Público estadual ajuizou a Cautelar Inominada Criminal n. 2120123-27.2022.8.26.0000, tendo a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2.6.2022, deferido “efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que concedeu a liberdade provisória”, decretando a custódia preventiva do paciente. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Cautelar Inominada Criminal. Crime de tráfico de drogas. Concessão de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra a concessão de liberdade provisória. Gravidade em concreto da conduta e insuficiência das medidas cautelares alternativas. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Medida concedida”. 



    4. Em 25.8.2022, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar o mérito do recurso em sentido estrito, a ele deu provimento para, confirmando a decisão proferida na Cautelar inominada, “decretar a prisão preventiva do Recorrido”. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Recurso em Sentido Estrito. Crime de tráfico de drogas. Concessão de liberdade provisória na origem. Decretação da prisão preventiva. Necessidade. Prova da materialidade e indícios de autoria. Garantia da ordem pública e da aplicação da Lei penal. Provimento ao recurso” (doc. 8).



    5. Contra o acórdão pelo qual provido o recurso em sentido estrito, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 767.332/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 31.8.2022, não conhecido da impetração nos termos seguintes:



    “(...)



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo 
(fls. 114-116, destaquei): 



    O Recorrido foi preso em flagrante porque foi surpreendido por policiais militares em patrulhamento pelo local, conhecido ponto de tráfico, fugindo em direção a um conjunto habitacional ao perceber a aproximação da viatura. Abordado ao entrar no apartamento, tinha consigo 04 porções de maconha, apontando o local onde havia mais entorpecentes, sob um berço, sendo ali encontrados 25 porções, contendo 100,68 de maconha, 23 porções, contendo13,98 gramas de ‘crack’, e 34 porções, contendo18,52 gramas de cocaína (ao todo 133,18 gramas), além de R$ 230,00 em notas trocadas (auto de exibição e apreensão fls.07), informalmente admitindo aos policiais que realizava tráfico nas imediações. [...] 



    Assim, por qualquer ângulo que se analise o presente caso, verifica-se a presença dos requisitos (provas do fato e indícios de autoria) e as circunstâncias da medida cautelar restritiva da liberdade(especialmente a garantia da ordem pública), contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a necessidade da decretação da prisão preventiva do Recorrido. 



    Não tem cabimento se falar em pequena quantidade quando apurado o total de 133,18 gramas, em especial considerada a variedade de entorpecentes, tudo a demonstrar seu envolvimento com a hedionda conduta’.



      Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Observa-se que a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos – 29 porções de maconha, pesando 100,68g, 23 porções de crack, pesando 13,98g, e 34 porções de cocaína, pesando 18,52g – e a apreensão de R$ 230,00 em notas trocadas foram os aspectos considerados pelo Tribunal de origem para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas. 



    Esse entendimento'está em consonância com a jurisprudência da Quinta'Turma de que a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva'(AgRg'no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe' de 30/9/2020; e' AgRg'no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020).' 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016). 



    Assim, ao contrário das razões defendidas pela defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, porquanto decorre dos elementos colacionados aos autos e de circunstâncias que foram bem explicitadas pelo Tribunal a quo, de modo que não há falar em violação ao disposto no art. 315, caput, do CPP. 



    Ressalte-se que'a alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito'demanda dilação probatória, procedimento'incompatível com a estreita via do'habeas corpus,'devendo a questão ser dirimida no'trâmite da instrução criminal. Nesse sentido: HC n.'504.546/SP, relator Ministro Jorge'Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/10/2019; e RHC n. 123.822/DF, relator Ministro'Teori'Zavascki, Segunda Turma,'DJe'de 20/10/2014.' 



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC 
n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020.' 



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.'' 



    Publique-se. Intimem-se.'' 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal.'' 



    Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo”. (doc. 13).



    6. Nesta impetração, insiste a defesa no alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva, afirmando que não estariam, preenchidos os pressupostos legais e poderia ser ela substituída por medidas cautelares alternativas. 



    Sustenta “não h(aver) qualquer fundamentação com base em elementos concretos, a imprescindibilidade da medida, restando evidenciado o constrangimento ilegal (sic). (…) Ademais, as condições pessoais do acusado, somadas as alegações ora expostas, são de cunho fundamental para a concessão da ordem de habeas corpus”. 



    Assevera que, “muito embora o E. Tribunal a quo, ao proferir o decreto cautelar, tenha feito menção à presença de 03 tipos de entorpecentes, o peso destes não demonstrou, contudo, a existência da necessidade concreta apta a legitimar a imprescindibilidade do uso dessa medida excepcional”. 



    Alega que, “em que pese a quantidade de droga apreendida, apesar de não poder ser considerada inexpressiva, não evidencia se tratar de tráfico de grandes proporções e nem denota periculosidade exacerbada do paciente como quer crer o os Desembargadores do TJ/SP e d. Ministro do STJ”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Que, considerada as peculiaridades do caso, liminarmente seja deferido ao Paciente o direito de aguardar o julgamento do habeas corpus em liberdade, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e a JUSTIÇA. 



    b) Após requisitadas as informações da autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada para que seja concedido ao Paciente o benefício de aguardar em liberdade até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’, e revogar a prisão preventiva que foi imposta ao paciente nos autos originários, até a prolação de decisão final irrecorrível mediante termo de comparecimento a todos os atos, confirmando-se a liminar”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.8.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 767.332/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se não se comprovar, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. 



    Os fundamentos da prisão preventiva do paciente foram analisados por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 216.725/SP, de minha relatoria. Nele, impugnou-se decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual não conhecida a impetração dirigida contra acórdão do Tribunal de origem, que tinha concedido medida cautelar inominada, decretando a prisão preventiva do paciente. 



    Naquela oportunidade, negou-se seguimento à impetração por óbice formal, afastando a possibilidade de concessão da ordem de ofício, por se constatar que a fundamentação apresentada para a decretação da custódia cautelar se harmonizava com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema. A decisão foi mantida, por unanimidade, pela Primeira Turma, que, em 8.8.2022, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



     



    10. A presente impetração tem por objeto a posterior confirmação, no julgamento de mérito do recurso em sentido estrito, da decisão da mesma Sexta Câmara do Tribunal paulista, que tinha concedido efeito suspensivo àquele recurso, decretando cautelarmente a prisão preventiva do paciente. 



    11. Como demonstrado no julgamento do referido Habeas Corpus n. 216.725/SP, a custódia preventiva foi decretada pelo Tribunal estadual com fundamento na garantia da ordem pública, considerando-se que “a necessidade da segregação do Réu está alicerçada não só na gravidade concreta de sua conduta, como também na necessidade de se preservar a ordem e a segurança públicas”. Consignou-se que “a quantidade das drogas apreendidas é deveras expressiva e diversificada – 29 porções de maconha, 23 de ‘crack’, e 34 de cocaína – o que reforça a indicação de traficância não isolada do Réu, assim como sua filiação às redes do tráfico, evidenciando sua perigosidade, o que torna imperiosa a necessidade de se prevenir que venha novamente a praticar a traficância”.



    A conclusão foi ratificada no julgamento de mérito do recurso em sentido estrito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que acrescentou “não [ter] cabimento se falar em pequena quantidade quando apurado o total de 133,18 gramas, em especial considerada a variedade de entorpecentes [maconha, crack e cocaína], tudo a demonstrar seu envolvimento com a hedionda conduta”. 



    Sobressai, assim, que a segregação cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia. Neste sentido, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA: POUCO MAIS DE TRÊS MESES DE TRAMITAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 212736, de minha relatoria, DJe 19.4.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL COLEGIADO CRIVO PREJUÍZO INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA FLAGRANTE TRÁFICO DE DROGAS REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.9.2012).



    Tem-se, portanto, fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    12.  Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora